Tribunal: TCU
Processo: 008.992/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades relacionadas com a não disponibilização ao público civil de leitos disponíveis em unidades militares de saúde durante o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus (Lei 13.979/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada para apurar possíveis irregularidades no Ministério da Defesa, no Comando da Aeronáutica, no Comando do Exército e no Comando da Marinha, relacionadas com a não oferta ao público civil de leitos disponíveis em unidades militares de saúde durante o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus (Lei 13.979/2020), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, § 1o, do RITCU, referendar, até o pronunciamento deste Tribunal a respeito do mérito da representação, a medida cautelar adotada pelo ministro Benjamin Zymler por meio do despacho contido na peça 10 destes autos, com a prorrogação dos prazos para seu atendimento, consoante transcrito no relatório e voto que acompanham este acórdão; 9.2. determinar ao Ministério da Defesa e aos Comandos da Aeronáutica, Exército e Marinha que, no prazo de 10 dias, informem a este Tribunal: 9.2.1 a quantidade e localização de leitos clínicos e de UTI que podem ser imediatamente disponibilizados à população em geral; 9.2.2 a quantidade e localização de leitos clínicos e de UTI, existentes nos últimos 24 meses, discriminando aqueles utilizados para o tratamento de pacientes acometidos pela covid-19 e os demais; 9.3. determinar à Segecex que, no prazo de 15 dias, autue nova ação de controle com a finalidade específica de apurar as causas e as responsabilidades dos gestores pelo desativamento dos hospitais de campanha montados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios para o tratamento de pacientes acometidos pela covid-19; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Comando da Aeronáutica, ao Comando da Marinha, ao Comando do Exército e ao Ministério da Defesa; e 9.5. retornar os presentes autos à SecexDefesa para adoção das providências cabíveis e prosseguimento do feito.